Tribunal: TJDFT
Processo: 0749514-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749514-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSAMELIA DE ABREU EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rosamélia de Abreu em face da decisão (ID 78318731) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente. Nas razões recursais (ID 78781306), a Embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Alega que juntou aos autos cópia do comprovante do recebimento de benefício previdenciário, no montante mensal de R$ 7.443,40 (sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), que demonstra a hipossuficiência econômica da Recorrente, cujo documento não foi apreciado pela decisão. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanada a omissão e contradição, com o reconhecimento da hipossuficiência e consequente concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelos Embargantes. Ao analisar os elementos constantes no processo, verifica-se que o documento apresentado — o comprovante de recebimento de benefício previdenciário — não é suficiente para atestar, de forma objetiva e concreta a condição de hipossuficiência econômica da Embargante, mormente porque desacompanhado de extratos de movimentações bancários, de cópias de declarações de Imposto de Renda, além de comprovantes de despesas ordinárias e extraordinárias. A decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural é relativa, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos, consoante jurisprudência do c. STJ. Assim, infere-se inexistir omissão e contradição na decisão impugnada. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para a qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator